Tribunal: TJBA
Processo: 0500030-19.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500030-19.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Erismar Silva de Souza

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES COM ERRO SOBRE A PESSOA. ART. 121,
CAPUT
C/C 20, § 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

RAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO RELATIVO À AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO ARGUMENTO DEFENSIVO.
NÃO REÚNE CONDIÇÕES DE PROSPERAR A TESE DEFENSIVA RELATIVA À AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS APTAS A EMBASAR A DECISÃO ORA FUSTIGADA. OS ARGUMENTOS DE QUE A PRONÚNCIA DO ORA INSURGENTE SE DEU COM BASE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO, BEM COMO O RECONHECIMENTO DO ACUSADO NÃO OBEDECEU AS REGRAS INSERTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CARECEM DE GUARIDA.

FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. DECISÃO QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ELEMENTOS INQUISITORIAIS QUE, ALIADOS AOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, POSSUEM O CONDÃO DE ALBERGAR O
DECISUM
FARPEADO.
A
MATERIALIDADE
DO DELITO,
IN
CASU, RESTA
COMPROVADA
PELO
LAUDO DE
NECROPSIA ACOSTADO AOS FÓLIOS
.
OS
INDÍCIOS DE AUTORIA,
POR SUA VEZ, REVELAM-SE
COMPROVADOS PELO
S
DEPOIMENTO
S

TESTEMUNHAIS
COLHIDOS
TANTO NA FASE INVESTIGATIVA, QUANTO
EM JUÍZO.
NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE, A
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO PODE SER SUBTRAÍDA,
POR FORÇA DA REDAÇÃO DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E EM RAZÃO DA

INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO “
IN DUBIO PRO SOCIETATE
”. O SUPOSTO FATO DE O RECONHECIMENTO DO ACUSADO, POR PARTE DAS TESTEMUNHAS SIGILOSAS, NÃO OBSERVAR AS REGRAS DO ART. 226 DO CPP,
IN CASU
, NÃO POSSUI O CONDÃO DE MACULAR DE NULIDADE O
DECISUM
DE PRONÚNCIA, PRINCIPALMENTE SE FOR CONSIDERADO O CONJUNTO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS AMEALHADOS, FORMADO POR DEPOIMENTOS DE OUTRAS TESTEMUNHAS, ALÉM DE DOCUMENTAÇÃO CONCERNENTE À MATERIALIDADE DELITIVA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Erismar Silva de Souza
, face à decisão proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
da
V
ara
do Júri
da Comarca de
Feira de Santana/Ba
, Dr
a
.
Márcia Simões Costa
, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no
s
Art
s
. 121,
caput
c/c 20, § 3º, ambos
do Código Penal (homicídio
simples com erro sobre a pessoa
).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que
na noite de 04.11.2019, no Bairro George Américo, Município de Feira de Santana/Ba, o ora Recorrido, com inequívoca intenção de matar Wemerson Rocha Santos, efetuou três disparos de arma de fogo contra o mesmo, entretanto, por acidente, acabou atingindo Moisés Bispo Dias, ceifando-lhe a vida.

3.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO.
Inconformado com a decisão de pronúncia contra si proferida, o ora Insurgente sustenta, em suas razões recursais, que o reconhecimento do Acusado não observou as regras insertas no Art. 226 do CPP. Noutra baila, sustenta que a pronúncia,
in casu
, encontra-se pautada apenas e tão somente em elementos inquisitoriais, não havendo provas judicializadas acerca dos indícios de autoria. Pugna, nessa senda, pela reforma do provimento jurisdicional combatido, com a consequente impronúncia.

4.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MERECEM SER MANTIDOS INCÓLUMES.

Sorte não socorre ao Irresignado, tendo em vista que o pronunciamento judicial vergastado no caso em tela baseia-se, de modo razoável, plausível e devidamente fundamentado, tanto em elementos inquisitoriais, quanto em provas colhidas em instrução processual, tais como depoimentos testemunhais prestados à Autoridade Judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

5
.

Sobre o tema, a
jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia, prevalecendo, nesta fase, o princípio
in d
u
bio pro societate
, eis que a dúvida, ainda que mínima, deve se resolver em favor da sociedade.”
(
Recurso em Sentido Estrito
nº
0503241-44.2017.8.05.0088,
Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs,
Publicado em 03/02/2022
).

7.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, por sua fez, consigna de modo uníssono que “Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de
pronúncia
não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria.” (HC nº 212.550, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques,
Publicação: 17/05/2022
).

8.

No caso em tela,
os elementos colhidos na fase investigativa, tais como
a declaração de Wemerson Rocha Santos, pretensa vítima,
são corroborados, especificamente, pela versão dos fatos dada pela
s
testemunha
s

sigilosas
,
colhida em instrução criminal
.
A dúvida razoável, portanto, enseja a submissão do Recorrente ao Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Além disso, o depoimento de outras testemunhas, além das sigilosas, robustecem o juízo de admissibilidade positivo da acusação, devendo considerar-se ainda o laudo cadavérico acostado ao processo.

9
.
DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Sustenta o
Parquet
, em judicioso Opinativo de lavra da Eminente Procuradora de Justiça Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, que todas as provas orais colhidas no feito convergem para a ocorrência da prática delitiva, evidenciando-se, portanto, a existência de materialidade e indícios suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia, autorizando a remessa à análise dos Jurados integrantes do Conselho de Sentença, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.

10
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
MANTENDO-SE A PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0500030-19.2020.8.05.0080
, tendo como
Recorrente

Erismar Silva Souza

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11